Tribunal: TJDFT
Processo: 0708474-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708474-92.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA BETANIA RODRIGUES REGIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifestem-se as partes sobre o documento id 34309084. Brasília, 22 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal